Tribunal: TJDFT
Processo: 0738348-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ReclCrim – Reclamação Criminal No. Processo : 0738348-79.2020.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado : JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator